Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724135-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, VIBRA ENERGIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A, VIBRA ENERGIA S.A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A, VIBRA ENERGIA S.A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, LUDMILA DIAS FERNANDES DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais, tendo a sentença condenado a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, interpôs Recurso Inominado, o qual não foi provido. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 1660968, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. Num. 43862532) houve negociação para pagamento do valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), que abrange principal, juros, correção monetária e multa. Informa tal documento, no item 1, que o pagamento do acordo será feito no prazo de 20 dias, a contar do protocolo da petição do acordo, através de depósito em conta corrente da parte autora, conforme item 1, do documento, razão pela qual foi pedido a sua homologação. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (ID. Num. 43862532). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Devolva os autos à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 17:42:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator